Tribunal: TRF3
Processo: 0001822-66.2013.4.03.6105
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
36/283)

0001822-66.2013.4.03.6105

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78065

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 288, CP. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA NÃO ACOLHIDO.

Não há como ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva com base na pena em concreto, ante a oposição de embargos de declaração pelo órgão acusatório visando à exasperação da pena.

O Ministério Público Federal alega que o acórdão seria omisso no tocante à dosimetria do crime do art. 288 do CP, mais especificamente, na análise das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.

O vício apontado não se verifica, pois, de maneira devidamente fundamentada, a pena-base do delito do art. 288 do CP foi reduzida para o mínimo legal, já que os motivos invocados pelo magistrado para exasperação da reprimenda do crime do art. 313-A não se aplicavam ao crime de associação criminosa.

Constou, ainda, do acórdão que as circunstâncias do crime não exorbitam o ordiná

Inteiro teor:
36/283)

0001822-66.2013.4.03.6105

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78065

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 288, CP. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA NÃO ACOLHIDO.

Não há como ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva com base na pena em concreto, ante a oposição de embargos de declaração pelo órgão acusatório visando à exasperação da pena.

O Ministério Público Federal alega que o acórdão seria omisso no tocante à dosimetria do crime do art. 288 do CP, mais especificamente, na análise das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.

O vício apontado não se verifica, pois, de maneira devidamente fundamentada, a pena-base do delito do art. 288 do CP foi reduzida para o mínimo legal, já que os motivos invocados pelo magistrado para exasperação da reprimenda do crime do art. 313-A não se aplicavam ao crime de associação criminosa.

Constou, ainda, do acórdão que as circunstâncias do crime não exorbitam o ordinário em crimes dessa espécie, porquanto a associação era composta por poucos integrantes, com atuação por curto período.

O pedido de reconhecimento da agravante do art. 62, IV do CP também foi indeferido de forma fundamentada, não havendo omissão a ser sanada.

Evidente, portanto, a tentativa de rediscussão de questão já fundamentadamente decidida por este órgão jurisdicional, função a que não se presta a espécie recursal manejada.

Os embargos de declaração não são, no sistema processual vigente, o meio adequado à substituição da orientação dada pelo julgador, mas tão-somente de sua integração, sendo que a sua utilização com o fim de prequestionamento, com fundamento na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, também pressupõe o preenchimento dos pressupostos previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

O acórdão deve ser integralizado, para que passe a constar que o recurso do Ministério Público Federal foi parcialmente provido também para reconhecer a agravante do art. 62, I do CP em relação ao réu Diego.

Recurso ministerial parcialmente provido. Recurso da defesa não acolhido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração opostos por Livan Pereira da Silva e dar parcial provimento aos embargos de declaração opostos pelo Parquet Federal para que o dispositivo do acórdão tenha a seguinte redação: "Pelo exposto: i) dou parcial provimento à apelação do Ministério Público Federal para valorar negativamente a circunstância judicial referente às consequências do crime, apenas em relação ao delito do art. 313-A do CP praticado pelos réus Livan, Diego e Márcia; valorar negativamente as circunstâncias do crime no tocante aos réus Fábio e Ester; reconhecer a agravante do art. 62, I do CP em relação ao réu Diego; reconhecer a continuidade delitiva em relação ao acusado Fabio, apenas em relação ao delito do art. 313-A do CP; ii) dou parcial provimento à apelação interposta pela defesa de Livan Pereira da Silva para reduzir a pena-base do delito do art. 288 do CP para o mínimo legal; iii) nego provimento à apelação interposta por Diego; iv) nego provimento à apelação interposta por Márcia e, de ofício, reduzo a pena-base do delito do art. 288 do CP para o mínimo legal; v) dou parcial provimento à apelação interposta por Ester Sanches Alvarado Meggiato para absolvê-la da prática do delito do art. 288 do CP e da prática do crime do art. 313-A do CP relativamente ao benefício concedido à Maria Ferrari Morasi (data do requerimento 27/09/2006), ambos com fundamento no art. 386, VII do CPP; vi) nego provimento à apelação interposta por Fábio Henrique Marqueto; vii) de ofício, reduzo a pena-base do delito do art. 288 do CP para o mínimo legal, em relação à acusada Márcia Sanches Alvarado de Sá", nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.